Tribunal: TJMT
Processo: 1032162-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032162-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELLEN OLIVO LIMA - CPF: 997.850.051-00 (RECORRENTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1032162-79.2022.8.11.0001

Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): SUELLEN OLIVO

Recorrido(s): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AGÊNCIA DE TURISMO – CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO – REFLEXOS DA PANDEMIA – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO SEM CUSTO E/OU REEMBOLSO À CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DEVOLUÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em não sendo realizada a remarcação sem custo adicional ou mesmo o reembolso no prazo legal das passagens aéreas de voo cancelado em decorrência dos reflexos da pandemia, de onde coube ao consumidor ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe era de direito, resta por existente o ato ilícito, bem como os danos morais a serem indenizados.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por outro lado, a devolução dos valores deverá ocorrer de forma simples, na medida em que o caso não se enquadra na disposição contida no art. 42, parágrafo único do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual condenou as empresas Recorridas ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, por cancelamento de voo decorrente dos reflexos da pandemia, em que não houve a remarcação sem custo adicional à consumidora ou mesmo o reembolso dos valores despendidos.

O Recorrente, em razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, bem como que a devolução de valores se dê de forma dobrada.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a Recorrente que adquiriu pacote turístico ofertado pelas Recorridas, o qual, no entanto foi cancelado em decorrência dos reflexos da pandemia.

Afirma também que, ao tentar remarcar a viagem, sem sucesso em diversas ocasiões, foi ainda cobrada a título de diferença tarifária, o que motivou solicitar o cancelamento em definitivo com o reembolso integral dos valores pagos, o que também não logrou êxito, motivando o ingresso da presente demanda.

Pois bem. Os fatos narrados são incontroversos, pois restou comprovado nos autos que as Requeridas não procederam com a remarcação da viagem sem custo adicional à Recorrente ou mesmo a reembolsaram pelo valor integral pago pelas passagens.

Ora, de acordo com a Lei no 14.034/2020, quando o cancelamento do contrato não derivar da vontade do passageiro,
ele poderá optar por receber reembolso corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, sem penalidades contratuais, ou remarcar a passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado, a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses.

As Reclamadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntaram nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, tampouco fatos que eximissem sua responsabilidade no caso em tela, em razão do risco do empreendimento.

Logo, escorreita a sentença que reconheceu a existência de falha na prestação dos serviços, bem como a incidência dos danos morais.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento,
levando em conta ainda o valor pago pela autora em relação aos serviços contratados no montante de R$ 6.036,98 (seis mil e trinta e seis reais, noventa e oito centavos).

Por fim, destaco que o caso não se trata de cobrança indevida, mas sim de falha na prestação dos serviços das demandadas em não providenciar a remarcação da viagem sem custo adicional ou mesmo de proceder com a devolução dos valores pagos, de modo que a restituição de valores deve ser de forma simples, conforme então fixado na sentença, vez que o caso não se amolda ao previsto no art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023